Tribunal: STF
Processo: RE 1382790
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 93, inciso IX; 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De início, conforme reconhecido pela própria parte Ré, o contrato de plano de saúde pactuado entre as partes e que se discute no presente feito se deu no ano de 1988, ou seja, período anterior ao da vigência da Lei 9.656/98, lei responsável pela regulamentação dos planos e dos seguros privados de assistência à saúde, o que, por consequência, impõe a observância de seu Art. 35:



    Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1o de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei.



    Veja-se que, inexistindo aos autos a demonstração de que o beneficiário optou por migrar para a nova legislação, as partes se vinculam ao contrato firmado antes de sua vigência, devendo assim a análise versar exclusivamente sobre as disposições contratuais pactuadas.



    Importante ressaltar que este é, inclusive, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que em ocasião no julgamento do RE 948.634 firmou a seguinte tese: 'As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados'.



    Nestes termos, faz-se necessária a análise do contrato anexado em ID 75896935 para se verificar se as recusas apresentadas pela Requerida quanto a inclusão dos dependentes do Autor foram ou não devidas.



    Quanto ao Requerente Nilson Arrais Neto, filho do Autor, verifico que não existem quaisquer disposições contratuais que o impeçam de se eleger como dependente no plano de saúde contratado. Em que pese a alegação apresentada pela Requerida em sua peça defensiva, o contrato apresentado não condiciona a possibilidade de figurar como dependente apenas os filhos do segurado de até 23 anos, 11 meses e 29 dias, motivo pelo qual se torna indevida a recusa apresentada.



    Por sua vez, quanto à Requerente Alessandra Amaral Arrais, em análise à manifestação apresentada pelo Autor em ID 114192801, a sua inclusão como dependente no plano de saúde já foi procedida de forma administrativa pela Empresa Requerida, razão pela qual se faz necessário o reconhecimento da perda do objeto quanto a este pedido.



    No entanto, informa o Autor que, ao necessitar de atendimento médico e de realizar exames, em virtude da descoberta de um câncer em estado de metástase, a Requerente teve a sua cobertura negada pela Empresa Ré, sob o argumento de que não havia superado o período de carência de 12 meses exigido pelo contrato.



    Todavia, em análise aos documentos juntados ao feito e à resposta apresentada pela Ré em sua contestação, é possível se aferir que a negativa apresentada para anterior inclusão da esposa do Autor como dependente se deu por erro exclusivamente imputável à própria Empresa, visto que esta havia informado que a impossibilidade se dava pelo único fato de ser nora do Autor, o que não se procede.



    Conforme certidão de casamento apresentada em ID 75896905, a Requerente é esposa do Autor, e não de seu filho, como argumentou a Requerida. Nestes termos, certamente que a sua condição de dependente existiu desde a constituição do matrimônio, em 13/02/2015, demonstrando a patente ilegalidade de todas as negativas administrativas apresentadas a partir de então.



    Inclusive, o próprio reconhecimento e inclusão de sua esposa de forma administrativa em momento posterior apenas confirma a situação posta, comprovando o erro cometido pela Ré.



    Assim, certamente que se tivesse procedido em conformidade com a lei e o contrato pactuado, a esposa do Requerente deveria ter sido incluída como dependente de seu plano de saúde em momento anterior ao do efetivamente realizado, podendo ser considerada a sua inclusão desde a data do pedido administrativo feito, isto é, em 14 de fevereiro de 2019 (ID 75896930).



    Neste caso, cediço que a Autora não poderá ser prejudicada pelo erro cometido pela Requerida, devendo ser considerada a sua inclusão no plano de saúde na data acima apontada e, por consequência, reconhecido o preenchimento do período de carência para solicitação de procedimentos quimioterápicos, cirúrgicos, hospitalares e correlatos.



    Assim, entendo cabível o pedido de inclusão do Autor Nilson Arrais Neto como dependente do plano de saúde e o reconhecimento de que ambos os dependentes deverão ter reconhecida a data de inclusão em 14 de fevereiro de 2019, para que não sejam prejudicados quanto aos períodos de carência exigidos contratualmente.(...)"



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente